Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO COM CRIANÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios. A jurisprudência repele condenação baseada exclusivamente em relatos indiretos ou contraditórios, exigindo prova segura da materialidade e autoria.
2. No caso, embora existam indícios relevantes — mensagem eletrônica inicial, relatos reiterados por terceiros e registros psicossociais —, a vítima negou firmemente os fatos em Juízo, atribuindo a denúncia às desavenças familiares, sem sinais de medo ou constrangimento. A retratação, corroborada por depoimentos de irmãos, somada à ausência de vestígios periciais e à inexistência de prova independente, gera dúvida razoável.
3. A prova indireta, oriunda de familiares com histórico de conflitos e interesses, não supre a exigência de certeza para condenação. O princípio da presunção de inocência impõe absolvição quando não demonstradas autoria e materialidade (CPP, art. 386, VII).
4. Recurso da Defesa conhecido e provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.